Tribunal: CARF
Processo: 12898.001810/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001810/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.556 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
OTAVIO AUGUSTO DA SILVA PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de
bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar, mediante documentação hábil e idônea, que aquele
acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
VALORES DE PRÊMIOS DE BINGO. COMPROVAÇÃO. RECIBOS
INCOMPLETOS OU INCORRETOS.
Para que sejam aceitos como origem no fluxo de acréscimo patrimonial, os
prêmios recebidos de bingo devem estar amparados por documentação idônea,
sendo incabível aceitar-se como comprovantes simples recibos, se
comprovação alguma adicional foi conseguida perante às federações e
entidades responsáveis pela sua realização, quando das diligências efetuadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001810/2009-51
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001810/2009-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 339/346) interposto pelo Contribuinte
OTAVIO AUGUSTO DA SILVA PINHEIRO, contra a decisão da 20a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls.
329/334), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 258/268),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial da pessoa física está sujeito à tributação quando a autoridade
lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar,
mediante documentação hábil e idônea, que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
VALORES
DE
PRÊMIOS
DE
BINGO.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS
INCOMPLETOS OU INCORRETOS.
Para que sejam aceitos como origem no fluxo de acréscimo patrimonial, os prêmios
recebidos de bingo devem estar amparados por documentação idônea, sendo incabível
aceitar-se como comprovantes simples recibos, se comprovação alguma adicional foi
conseguida perante às federações e entidades responsáveis pela sua realização, quando
das diligências efetuadas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo a matéria não impugnada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos exercício 2005, que apurou uma omissão de rendimentos com base em
levantamento de acréscimo patrimonial a descoberto., dedução indevida de despesas médicas e
multa isolada por falta de recolhimento do IRPF a título de carnê-leão.
A descrição dos fatos encontra-se detalhada no Termo de Verificação Fiscal às e-
fls. 269/282, o Fluxo Financeiro Mensal à e-fl. 283 e o enquadramento legal, no Auto de
Infração, às e-fls. 260/262.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001810/2009-51

O Contribuinte apresentou impugnação tempestiva em 12/11/2009 (e-
fls.289/293), instruída com documentos de e-fls. 294/318, na qual traz as alegações que copio do
acórdão recorrido:
Em relação à dedução indevida de despesa médica e à multa isolada concorda com o
lançamento e informa que irá proceder ao recolhimento.
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto discorda da desconsideração pela
autoridade fiscal dos rendimentos de tributação exclusiva declarados como recebidos
pela dependente do impugnante a título de prêmios pagos pela Federação de Atletismo
do Estado do Rio de Janeiro – Bingo Arpoador e pela Confederação Brasileira de Tiro –
Bingo Catete.
Afirma que os recibos apresentados para atestar o recebimento dos prêmios possuem
todos os requisitos constantes do art. 80, §1o, inciso III do RIR/99 e que , ao
contribuinte o que lhe caberia era declarar o recebimento dos valores na DIRPF
independente da retenção do imposto pelas fontes pagadoras.
Entende que é das fontes pagadoras o ônus de comprovar que os recibos não são
idôneos e, se persiste qualquer dúvida, solicita que seja feita prova pericial para atestar a
autenticidade dos referidos recibos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2013 (e-fl.335), o
contribuinte interpôs em 22/04/2013 recurso voluntário (e-fls. 339/346), no qual repisa os
argumentos de impugnação e acrescenta:
- que o lançamento contra o contribuinte, pessoa física, contém erro na
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária;
- que a autoridade lançadora procedeu ao levantamento de sinais exteriores de
riqueza, mas fundamentou o auto de infração com base em acréscimo patrimonial a descoberto, o
que invalida o lançamento efetuado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de
conhecer das alegações de invalidade do lançamento por erro de identificação do sujeito passivo
e erro de fundamentação legal do auto de infração, eis que não foram questionadas em sede de
impugnação, quedando-se preclusas.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001810/2009-51

A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em seu recurso voluntário e em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão.
Mérito
O litígio restringe-se à infração omissão de rendimentos tendo em vista a
verificação de variação patrimonial a descoberto decorrentes de excesso de aplicações sobre
origens não respaldado por rendimentos comprovados.
A recorrente alega que os rendimentos glosados no valor de R$ 104.077,50
auferidos como prêmios restaram comprovados pelos recibos válidos (e-fl.298/309) e que
caberia à autoridade lançadora fazer a prova em contrário da desconstituição dos referidos
documentos.
As alegações do recorrente foram devidamente enfrentadas pelo acórdão
recorrido, e tendo em vista que não foram apresentadas outras provas que pudessem afastar a
decisão de primeira instância, adoto-a como meus fundamentos para negar provimento ao
recurso:
Da matéria impugnada
O litígio restringe-se à infração omissão de rendimentos com base em levantamento de
acréscimo patrimonial a descoberto.
O lançamento com base em acréscimo patrimonial a descoberto já foi previsto no
próprio Código Tributário Nacional em seu artigo 43, inciso II.
Posteriormente, em 1988, a Lei 7.713, no artigo 3°, § 1°, preceituou que constituem
rendimento bruto os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados:
Código tributário Nacional:
Art.43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
(...)
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei 7.713 de 1988:
Art.3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001810/2009-51

os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...).
Desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de fluxos
de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre a renda
declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos
poderá indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou
gastos acima dos rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à autoridade lançadora
cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir
a omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é
perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza gastos desprovido de disponibilidade
financeira.
Ressalte-se que a presunção contida no dispositivo citado (CTN, art. 43, II) não é
absoluta, mas relativa, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova
que deve ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação define
o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem
impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido
desequilíbrio.
Ainda sobre o tema, pontifica José Luiz Bulhões Pedreira ("Imposto sobre a Renda
Pessoas Jurídicas", JUSTEC RJ, 1979, pág. 806):
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (grifos
acrescidos)
Quando os demonstrativos de evolução indicam acréscimo patrimonial do contribuinte
desacompanhados da necessária comprovação de origem, a norma legal autoriza que se
presuma a omissão de rendimentos. Não se trata, portanto, de meros indícios de omissão
de rendimentos, pois é o próprio Código Tributário Nacional quem define o acréscimo
patrimonial a descoberto como autêntico fato gerador do imposto sobre a renda.
O entendimento de que o contribuinte deve comprovar a origem dos recursos para
justificar os acréscimos patrimoniais, com prova documental hábil e idônea, encontra-se
pacificado na jurisprudência administrativa:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO PROVA DA ORIGEM Cabe
ao Contribuinte comprovar a origem dos recursos que suportam o acréscimo
patrimonial a descoberto, levantado pela fiscalização. Em não sendo apresentada
tal prova, deve ser mantido o auto de infração. (Acórdão 10612830, 6a Câmara
do 1o CC, negado provimento por unanimidade, 28/08/2002)
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação
positiva observada no estado patrimonial do contribuinte, sem respaldo em
rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte, não logrando o contribuinte apresentar documentação capaz de ilidir a
tributação. (Acórdão 10617200, 6a Câmara do 1o CC, 17/12/2008)
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001810/2009-51

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO APD FONTE DE
RECURSOS PRO LABORE E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
PERCEPÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
IMPOSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO NO FLUXO DE CAIXA QUE
APUROU O APD As fontes de recursos devem ser comprovadas com
documentação hábil e idônea, espelhando as informações prestadas
tempestivamente nas declarações de rendimentos. Havendo dúvida sobre a
existência das fontes de recursos, deve o recorrente comprová-las com
documentação que espelhe o trânsito dos recursos entre a fonte pagadora e o
beneficiário. (acórdão 10617259, 6a Câmara do 1o CC, 06/02/2009)
Assim para que um rendimento seja incluído como origem no fluxo de variação
patrimonial é imprescindível que fique cabalmente comprovado que se trata de
rendimento já tributado ou se trate de rendimento isento.
Não basta a consignação dos rendimentos em campo próprio na declaração de
rendimentos, pois, em se tratando de matéria tributária, os fatos devem ser
devidamente comprovados com elementos que não deixem margem a dúvida
quanto à comprovação do efetivo recebimento dos valores e da respectiva
tributação, se for o caso.
Observa-se, entretanto, que os únicos documentos juntados à impugnação para
comprovar que a cônjuge do impugnante recebeu prêmios em dinheiro,
distribuídos por intermédio de jogos de bingo, consistem em recibos por ela
emitidos, sem qualquer assinatura da entidade patrocinadora dos jogos, e que
ainda não encontram respaldo nem em DIRF relativa àquele ano-calendário nem
nas informações colhidas em diligência pela autoridade fiscal (fls. 298/309).
Tais documentos, por se tratarem de elementos unilaterais, totalmente desprovidos
de qualquer manifestação das partes que supostamente teriam pagado os
rendimentos, não se prestam a comprovar que a receita auferida por ela teve
origem em rendimentos sujeitos à tributação definitiva ou já tributado
exclusivamente na fonte. (grifei)
Nesse mesmo sentido, segue ementa de julgado do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – PRESUNÇÃO LEGAL – ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO PROVA – O fato jurídico consubstancia-se
com suas características materiais no tempo e no espaço e essa ocorrência é
possível de constatar por meio de documentos emitidos no momento de sua
concretização, adequados ou não, mas que permitem confirmar, com certeza, tais
aspectos. As declarações e recibos emitidos pelo sujeito passivo constituem
manifestações unilaterais inadequadas à prova do conteúdo, justamente pela falta
de outros elementos que possibilitem a confirmação quanto à veracidade deste.
Argumentos desprovidos de provas não se prestam para afastar a exigência.
(Acórdão 10248508, 2a Câmara do 1o CC, 23/05/2007) [grifei]
(...)
Não tendo o interessado conseguido justificar a variação patrimonial a descoberto
apurada para o ano calendário de 2004, merece ser confirmado o lançamento de omissão
de rendimentos.
Por todo o acima exposto, voto no sentido de que seja considerada improcedente a
impugnação e mantido o crédito tributário impugnado.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.556 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001810/2009-51

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas, e no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital